Tribunal: TCU
Processo: 003.345/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor de Marcel Silva Passos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Marcel Silva Passos, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até as do efetivo recolhimento, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 394,00 6/12/2018 2.200,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 5/5/2020 2.200,00 5/5/2020 394,00 2/6/2020 2.200,00 3/6/2020 394,00 2/7/2020 2.200,00 2/7/2020 394,00 4/8/2020 2.200,00 4/8/2020 394,00 2/9/2020 2.200,00 2/9/2020 394,00 2/10/2020 2.200,00 2/10/2020 394,00 3/11/2020 2.200,00 3/11/2020 394,00 2/12/2020 2.200,00 2/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 4/2/2021 2.200,00 4/2/2021 394,00 3/3/2021 2.200,00 3/3/2021 394,00 7/4/2021 2.200,00 7/4/2021 394,00 5/5/2021 2.200,00 5/5/2021 394,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (Regimento Interno/TCU); 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada uma delas, os correspondentes acréscimos legais, alertando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.5.dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.